Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711684-52.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: AILTON GONCALVES DA COSTA D E S P A C H O Considerando que o presente feito já se encontra devidamente julgado, nada a prover quanto à petição de ID 16910193, p. 2-3. Determino à diligente secretaria da Turma que certifique o trânsito em julgado do respectivo acórdão, encaminhando os autos para o Juízo de origem, onde a referida petição deverá ser analisada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020, 14:24:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator